Tribunal: TJBA
Processo: 8001265-55.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001265-55.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MARIA JULIA RAFAEL MOREIRA DE SOUZA BARROS, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: JOSE ALCANTARA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ABEL MARTINS GUERRA LIMA, LEVY MENEZES MOSCOVITS, ALINE BATISTA MOSCOVITS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu abusividade de negativa de cobertura por plano de saúde de autogestão. Alegações de omissão e contradição rejeitadas. Inexistência de vícios no julgado. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reputou abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito, fundamentada em cláusula contratual excludente. A embargante alega omissão quanto à análise da cláusula do regulamento interno que excluiria procedimentos ambulatoriais, omissão sobre risco de desequilíbrio econômico-financeiro da entidade de autogestão e contradição entre a inaplicabilidade do CDC e a aplicação dos arts. 423 e 424 do CC. Requereu efeitos modificativos e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se há omissão na análise de cláusula contratual excludente de cobertura; (ii) apurar se houve omissão quanto ao risco de desequilíbrio econômico-financeiro da entidade de autogestão; e (iii) identificar eventual contradição entre a rejeição da aplicação do CDC e o uso de normas protetivas do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada reconhece expressamente que o CDC é inaplicável aos planos de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, mas admite a incidência dos arts. 423 e 424 do CC/2002 em contratos de adesão, inclusive firmados com entidades de autogestão, o que afasta a alegada contradição.

4. A cláusula contratual prevista no art. 122, II, do regulamento interno foi considerada inaplicável diante da imprescindibilidade do tratamento e da interpretação restritiva de cláusulas limitativas de direito.

5. A alegação de risco de desequilíbrio econômico-financeiro não se sustenta por ausência de comprovação concreta e atualizada, sendo insuficiente a mera invocação abstrata do art. 24 da Lei nº 9.656/98 para afastar o direito à saúde em situação emergencial.

6. Os embargos, embora travestidos de pretensão integrativa, visam à rediscussão do mérito da causa e à modificação do julgado, o que não se coaduna com a função dos aclaratórios prevista no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8001265-55.2024.8.05.0191
, em que é embargante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

e embargado
JOSE ALCANTARA DE SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos
,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.